Tribunal: STF
Processo: AO 2609
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Guilherme Fernando de Souza em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se requer “sejam invalidados o ato administrativo proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, item 1.2 (no que tange à revisão dos critérios de avaliação de títulos por exercício de atividade delegada) e os atos expedidos pela Comissão do Concurso/Corregedoria-Geral da Justiça/Administração do TJRS em acatamento à ilegal orientação ali firmada, com todas as consequências jurídicas daí advindas ao Autor, notadamente seja em seu favor adjudicada, na apuração de títulos, a pontuação prevista no item 13.1, I, do edital do Edital 001/2013 (exercício de delegação por mais de três anos), se necessário reclassificando-o e/ou realinhando-o para escolha das serventias, em consonância com a classificação final efetivamente obtida”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, objetivando a invalidação das decisões tomadas no âmbito do procedimento nº 0006147-47.2015.2.00.0000 (Procedimento de Controle Administrativo do Conselho Nacional de Justiça) e em decisão da Comissão do Concurso/Corregedora-geral/Administração do TJRS, em decorrência do referido PCA, ambas referentes a recursos interpostos em razão de supostas irregularidades no concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, Edital 001/2013, com a finalidade de atribuir ao autor, 2,0 pontos referentes ao tempo de exercício de atividade cartorária, na condição de titular de serventia extrajudicial. 
    O Autor afirma que "é candidato inscrito no ingresso por provimento do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Serviços Notariais ou Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital nº 001/2013 - CECPODNR".
    Narra que “concluída a fase de provas e realizada a avaliação dos títulos, divulgou-se, na forma do item 14 e subitens do referido edital, a ‘classificação final preliminar dos candidatos a ingresso por provimento (código 6015)‘ (…) Note-se que, a princípio, fora reconhecido ao candidato, como título, 2,0 pontos por possuir mais de 3 (três) anos de experiência como delegatário de serviços notariais/registrais, consoante previsto no item 13.1, alínea I, do instrumento convocatório” .
    Salienta que ”sobreveio decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça em Procedimento de Controle Administrativo – PCA n. 0006147-47.2015.2.00.0000, determinando a revisão da pontuação adjudicada com base no item 13.1 - I, do Edital n. 001/2013, aos candidatos bacharéis em direito com experiência como delegatários em ofício de registro ou notarial”.
    Afirma que ”por força desse ato administrativo, em 20.10.2017 a Comissão do Concurso fez publicar o Edital nº 015/2017 – CECPODNR (…) Na continuidade do certame, recentissimamente (em 28.11.2017) foi publicado o Edital nº 024/2017 – CECPODNR (cfr. doc. 7), divulgando a ‘classificação final dos candidatos na modalidade de ingresso por provimento (código 6015), base para a audiência pública de escolha de serventia’, no qual o Autor, como se vê, acabou injustamente rebaixado, em decorrência dos ilegais atos administrativos ora combatidos”.
    Assevera que, "sucedeu drástica alteração na ordem final de classificação do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Rio Grande do Sul em decorrência direta do ato administrativo expedido pelo egr. Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, especificamente no item 1.2 da decisão, e dos atos administrativos subsequentes tomados pela Comissão do Concurso em consecução à orientação ali estabelecida".
    Alega que ”o direito que se busca assegurar é o de que o Autor, na comprovada qualidade de bacharel em direito delegatário de serviço notarial ou de registro por mais de três anos (isto é, titular de delegação de serventia extrajudicial) tenha computado 2,0 pontos, como título, na forma prevista no item 13.1, I, no edital do certame”.
    Em 15/12/2017, foi deferida tutela de urgência antecipada, pela instância ordinária, para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação ao PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, no que diz respeito à determinação para a Comissão do Concurso retirar os 2 pontos concedidos pelo tempo de serviço dos notários e registradores, assim como suspender os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora - Geral/Administração do TJRS em decorrência do referido PCA, e determinar seja conferida à parte autora, na apuração dos títulos, a pontuação (2 pontos) relativa ao item 13.1.I do Edital nº 001/2013, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço dos notários e registradores”. 
    Recebido o aditamento à inicial, foi determinada a citação das partes rés.
    Citada, a União apresentou contestação alegando que “as reiteradas decisões (do STF e do CNJ) ilustram que a matéria é consistentemente pacífica: há clara impossibilidade de a atividade notarial e registral pontuar como atividade privativa de bacharel em direito. Tal posição, inclusive, está em conformidade com a Lei dos Notários, Lei n.º 8.935/94".
    Aduz que “rever a interpretação atribuída pelo Conselho ao item 13.1 do edital é portanto, em última instância, rever a interpretação conferida pelo próprio Conselho à sua Resolução n. 81/09. Essa forma de revisão, já muito limitada no bojo de mandado de segurança (que exige direito líquido e certo, ao passo em que a pontuação por títulos é matéria significativamente afeta à subjetividade, por envolver avaliação relativa à complexidade e especificidade de cada concurso), ganha contornos ainda mais sutis quando se observa que o concurso, cuja regra está sob questionamento nos presentes autos, já teve sua fase de títulos instaurada. O ingresso desta Suprema Corte em exame dessa natureza, portanto, só se justificaria em hipóteses excepcionalíssimas”.
    Salienta que ”nessa fase do concurso (em que se está apenas aplicando a norma do edital), o questionamento que se admite é relativo à correção do ato de atribuição dos pontos aos candidatos (se realizado ou não conforme o edital), e não à norma do edital em si, já consolidada em razão do avanço do concurso, no qual já se deu a abertura da fase de títulos”.
    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, sustenta que “a reavaliação dos títulos foi efetivada em caráter geral, objetivando escoimar do mundo jurídico ato realizado em desconformidade com o edital e a lei, segundo a interpretação dada pelo Conselho Nacional de Justiça”.
    Afirma que, “não há qualquer evidência de ilegalidade praticada pela Comissão de Concurso na avaliação dos títulos da parte autora, quer porque seguiu a decisão do CNJ, quer porque conferiu interpretação razoável ao edital, tendo agido dentro de sua faixa de discricionariedade e atribuindo um tratamento igualitário a todos os candidatos”.
    Após, finda a instrução, foi proferida sentença julgando procedente a ação, para “tornar sem efeito a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, no que diz respeito à determinação para a Comissão do Concurso retirar os 2 pontos concedidos pelo tempo de serviço dos notários e registradores, tornando sem efeito também as decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora- Geral/Administração do TJRS em decorrência do referido PCA, e determinar seja conferida à parte autora, na apuração dos títulos, a pontuação (2 pontos) relativa ao item 13.1.I do Edital nº 001/2013, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço dos notários e registradores”. 
    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para o julgamento da ação em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o breve relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico as decisões, proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Porto Alegre, que deferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu o aditamento à inicial. No mais, declaro nulas todas as outras decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. 
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, na tramitação de concurso público para outorga de delegações de registro e notariais, determinou a exclusão da pontuação concedida aos candidatos pelo tempo de exercício de serviço como notários ou registradores, ao argumento de não se tratar de delegação privativa de bacharel em direito. 
    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).
    O presente caso nos traz a análise do grau de cognição possível ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA na avaliação dos títulos dos candidatos nos concursos realizados pelo Poder Judiciário.
    A atuação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em relação à avaliação dos critérios, questões, correções e ponderações de provas e títulos em concursos públicos, inclusive para a titularidade de serventias extrajudiciais, desde sua instalação, seguiu o caminho já definido em relação à reavaliação jurisdicional dos diversos concursos para ingresso na carreira pública, ou seja, o caminho da impossibilidade de ingerência na valoração dos critérios adotados para a avaliação, seja na definição das questões a serem propostas, seja na definição dos métodos de correção, consagrando-se, porém, a plena possibilidade da revisão para garantir a efetividade, principalmente, dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
    Observe, porém, que, embora a discricionariedade da banca de concurso deva sempre observar os princípios constitucionais da administração pública, sendo possível, em caso de inobservância, a revisão pelo Conselho Nacional de Justiça, este também deverá pautar-se dentro de seus limites constitucionais da legalidade.
    No caso, o CNJ julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, cassando a liminar anteriormente concedida e determinou a retomada da realização do concurso nos termos seguintes:
    “1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO 
    No que se refere à alegação relativa às ilícitas valorações de cargos não privativos de bacharel em Direito, para fins da pontuação prevista no item 13.1, I, do Edital do certame, verifico que a norma em comento tem a seguinte redação (os grifos não são do original): 
    ‘13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte: I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final); II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: cópia autenticada da carteira de trabalho e certidão expedida pelo titular da serventia);’
    [...]
    Das informações prestadas, resulta claro que o TJ/RS admite haver reconhecido, para fins de atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, o exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito. Tal entendimento traduz flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº 81/09, bem como do próprio edital do concurso. 
    Esclareça-se, a respeito, que este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já decidiu que ‘o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ.’ Eis a ementa que resume o decidido no PCA 5398-98: 
    ‘CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA. BACHAREL EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ. 2. A alegação de falsidade documental deve estar lastreada em provas, ausentes no caso presente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Julgado em 22/04/14 – Relatora: Cons. Gisela Gondim Ramos)’. 
    (…). 
    III – CONCLUSÃO 
    Ante o exposto: a) Julgo parcialmente procedente o PCA 6147-47 para determinar ao TJ/RS que reexamine: a.1) os certificados de pós-graduação apresentados lato sensu pelos candidatos, a partir dos critérios objetivos, constantes da legislação educacional em vigor, identificados na fundamentação; a.2) a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como título o exercício das funções ali descritas se ‘privativas de bacharel em Direito’, observado o que decidido por este CNJ nos PCA´s 6843-54 e 5398-98.” 
    Entretanto, esse posicionamento foi superado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que, visando pacificar e uniformizar a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, aprovou os Enunciados Administrativos nº 21 e nº 22, a seguir transcritos: 
    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CN1 n2 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual - julgado em 14 de maio de 2020) “
    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual —julgado em 14 de maio de 2020)”
    Importante frisar que esse novo posicionamento do CNJ coincide com o que previsto, desde o início, pelo edital do certame, conforme se pode verificar da leitura do item 13.1.I do edital do certame, que prevê:
    “13. DOS TÍTULOS
    13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:
    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria-Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);”
    Aliás, o autor, com base no citado edital e aprovado nas etapas anteriores, na fase de apresentação dos títulos obteve o cômputo de dois pontos por ser bacharel em direto e exercer delegação notarial por mais de três anos, vantagem esta que lhe foi subtraída em seguida pela decisão do CNJ ora atacada. 
    De notar que, quando da pacificação do entendimento pelo CNJ, com a emissão de Enunciados Administrativos sobre a matéria, a rigor, o Concurso 1/2013 não havia se encerrado, uma vez impugnado judicialmente pelo autor, em relação ao qual, inclusive, foi concedida liminar afastando decisão do CNJ e resguardando a possibilidade de cômputo dos pontos ao autor. Daí a impossibilidade de se falar em preclusão administrativa, viabilizada a aplicação, ainda ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema e que, frise-se, acabou por coincidir com o adotado inicialmente pela Banca Examinadora.
    Importante a ressalva de que a possibilidade de aplicação, ao caso concreto, da orientação firmada nos Enunciados 21 e 22 do Conselho Nacional de Justiça foi afirmada pelo próprio Órgão Fiscalizador, que, na realidade, acabou por rever administrativamente seus próprios atos, o que é perfeitamente possível no âmbito da Administração Pública. É o que se infere do seguinte ponto da ementa produzida nos autos do PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, in verbis:
    “7. Entendimento que doravante fica consolidado, por meio dos enunciados aprovados, que visam uniformizar a interpretação dessa regra para todos os concursos públicos dessa natureza no país, em andamento ou futuros, mantidas as situações de fato já consolidadas pela efetiva outorga das respectivas delegações, quer sejam no sentido ou não deste julgado, o que busca preservar a segurança jurídica.”
    Assim, verifica-se que a pretensão do autor encontra guarida no posicionamento do próprio CNJ, emissor da Resolução 81 e dos Enunciados 21 e 22 do Conselho, de caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser afastado, em relação ao autor, o entendimento firmado no acórdão do PCA 0006147-47-2015.2.00.0000, permitindo, por consequência, a contagem dos “pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CN1 n2 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública”.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação ao autor, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos ao autor 2,0 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida na instância ordinária. 
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2017 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 70.524,64 (setenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento do total de R$ 7.052,46 (sete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a ser pago em favor do autor, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente